Tribunal: TJSP
Processo: 0002894-18.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a retificação do cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito hediondo verificada. Vedação Legal. Art.

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a retificação do cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito hediondo verificada. Vedação Legal. Art. 83, V do Código Penal. Cálculo escorreito. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002894-18.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BRUNO
DA SILVA DIONIZIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002894-18.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002894-18.2020.8.26.0496,
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: BRUNO DA SILVA DIONIZIO
Advogado: Guilherme Paulo Marques
VOTO No. 22.906
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
determinou a retificação do cálculo de penas para fins de
benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional.
Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico
de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi
contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito
hediondo verificada. Vedação Legal. Art. 83, V do Código Penal.
Cálculo escorreito. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por BRUNO
DA SILVA DIONIZIO em face de decisão proferida em 3 de abril p. p. (fl. 11), pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Guacy Sibille Leite, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, que determinou a retificação do cálculo de penas
para fins de benefícios, excetuando o livramento condicional, por considerá-lo
reincidente específico em prática hedionda.
Irresignado, sustenta o agravante, em apertada síntese,
a necessidade de reforma da referida decisão, sob o argumento de que o tráfico
minorado é atualmente considerado delito comum, razão pela qual não pode ser
classificado com reincidente específico em prática hedionda, tampouco vedado
de receber o benefício almejado.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum, salientando a vedação de livramento aos reincidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002894-18.2020.8.26.0496 -Voto no
3
específicos em tráfico de drogas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
endossando às contrarrazões ministeriais, opinando pelo não provimento ao
agravo.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos expostos nas
razões recursais, merece subsistir a r. decisão agravada.
Consoante a certidão de distribuições criminais (carreada
às fls. 52/54 dos autos originais, processo 1502787-58.2019.8.26.0196), denota-
se que, além da reprimenda que ensejou a presente execução, o recorrente
ostenta outras duas condenações anteriores, ambas igualmente por tráfico de
entorpecentes (pena de 1 ano e 8 meses imposta no processo no.
0002189-57.2014.8.26.0196 e pena de 5 anos decorrente do processo no.
0013665-58.2015.8.26.0196),
dentre
as
quais,
somente
a
primeira
foi
contemplada com o redutor que, como cediço, após o entendimento firmado no
julgamento do habeas corpus 11.8533/MS, pelo Pleno do E. Supremo Tribunal
Federal, não mais se considera hediondo.
Entretanto, sendo o tráfico de drogas, na modalidade do
caput, considerado crime hediondo por equiparação, deve-se observar o
disciplinado pelo art. 83, inciso V, do Código Penal, que elenca como requisito ao
livramento condicional não ser o apenado reincidente específico em delitos dessa
natureza.
Nesse passo, in concreto, denota-se que o agravante é
reincidente em delito hediondo, por equiparação, pois sofreu duas condenações
por tráfico não minorado, restando evidente a impossibilidade de concessão de
livramento condicional, em razão de expressa vedação legal.
No tocante à constitucionalidade da mencionada restrição,
assim vimos nos posicionamos, in litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002894-18.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Constitucionalidade da proibição
do livramento ao reincidente específico: Não há óbice
algum em se proibir a concessão de algum benefício a
condenado considerado reincidente em delitos de mesma
natureza, o que demonstra sua maior periculosidade e
falta de condições de convívio em sociedade1.
De tal sorte, in casu, tendo o recorrente cometido por duas
vezes delito hediondo, por equiparação, e considerando os ditames impostos pelo
art. 83, V, do Código Penal, não lhe caberá livramento condicional, razão pela
agiu com acerto o magistrado a quo ao retificar o cálculo anterior (fls. 7/8),
determinando a exclusão do referido benefício, assim, dispensando qualquer
reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 15a ed., art.83, nota 15.